Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-51.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes.
Processo executivo lastreado em contrato particular de compromisso e outras avenças, relativo à partilha de direitos creditórios de espólio.
Cessão onerosa dos direitos creditórios pelos embargantes, que deixaram, contudo, de cumprir a obrigação de pagar a parte cabente aos exequentes-embargados, sob a

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes.
Processo executivo lastreado em contrato particular de compromisso e outras avenças, relativo à partilha de direitos creditórios de espólio.
Cessão onerosa dos direitos creditórios pelos embargantes, que deixaram, contudo, de cumprir a obrigação de pagar a parte cabente aos exequentes-embargados, sob a justificativa de que não receberam integralmente a contrapartida da cessionária.
Cessionária parcelou o pagamento de R$5.879.030,00 em 48 vezes iguais e sucessivas. Quinhão concernente aos exequentes-embargados era de apenas R$ 145.000,00.
A aceitação do pagamento parcelado da cessão do crédito não pode ser utilizada como subterfúgio para os embargantes não cumprirem a obrigação assumida em compromisso particular anterior, firmado com os embargados.
Litigância de má-fé. No caso concreto, não cabe a aplicação da sanção processual, pois não ficou caracterizada tal tipo de litigância.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, pois fixados de acordo com os parâmetros determinados pelo STJ no julgamento do Tema 1.076.
Sentença mantida. Recurso desprovido.